Tribunal: STF
Processo: AI 538673
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO: EXTENSÃO AO VIÚVO.
   PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
I- A
   extensão automática da pensão ao viúvo, em decorrência do
   falecimento da esposa-segurada, assim considerado aquele como
   dependente desta, exige lei específica, tendo em vista as
   disposições constitucionais inscritas no art. 195, caput, e seu §
   5º, e no art. 201, V, da Constituição Federal.
II. - Agravo
   Regimental improvido.